Tribunal: STF
Processo: RE 140436
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-05-25
Data de publicação: 1999-05-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. LIMITAÇÃO
ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO.
I - Se a restrição ao direito de construir advinda da
limitação administrativa causa aniquilamento da propriedade privada,
resulta, em favor do proprietário, o direito à indenização. Todavia,
o direito de edificar é relativo, dado que condicionado à função
social da propriedade. Se as restrições decorrentes da limitação
administrativa preexistiam à aquisição do terreno, assim já do
conhecimento dos adquirentes, não podem estes, com base em tais
restrições, pedir indenização ao poder público.
II. - R.E. não conhecido.